Tribunal: STF
Processo: EP 111
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS RUBENS DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.384/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e do art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
Em 19/2/2025, determinei a autuação de procedimento de Execução Penal para início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS RUBENS DA COSTA.
Em 28/2/2025, 23/5/2025 e 2/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDocs. 88, 111 e 126).
Em 22/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que o réu fosse novamente submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional (eDoc. 140).
O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou aos autos o relatório médico do apenado e o resultado de exames laboratoriais (eDocs. 146 e 147).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e pela expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que seja disponibilizado ao apenado o atendimento odontológico indicado no relatório médico subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762” (eDoc. 152).
Em 5/08/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que fosse realizado o atendimento odontológico indicado no relatório médico (eDoc. 156). 
Em 27/12/2025, a defesa do apenado requereu a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira para o encaminhamento da declaração atualizada de remição. 
A defesa também reiterou o pedido de prisão domiciliar, com fundamento na idade do apenado, bem como na suposta ausência de risco de fuga (eDoc. 164): “O requerente Carlos Rubens da Costa, 73 anos, preenche requisito legal expresso para a prisão domiciliar (art. 117, I, LEP), não apresenta risco de fuga e encontra-se em situação objetivamente equiparável à de outros apenados septuagenários que já obtiveram a medida por decisão desta Suprema Corte. A concessão da prisão domiciliar ao requerente não configura inovação nem excepcionalidade isolada, mas aplicação isonômica de padrão decisório já adotado por esta Suprema Corte em relação a apenados septuagenários condenados pelos mesmos fatos históricos, inclusive em regime fechado”.
A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 202), tendo concluído:  “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado por Carlos Rubens da Costa”.
Em 4/2/2026, deferi a prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 204). 
Em 11/5/2026, foram remetidos relatórios de monitoramento que apontam violações ao monitoramento entre os dias 4/5/2026 e 10/5/2026 (eDoc. 225).
Na mesma data, a Defesa do apenado requereu que oficiasse ao Centro de Ressocialização de Limeira, para que envie a grade de estudos do sentenciado, para fins de remição da pena (eDoc. 227).
Em 11/5/2026 (eDoc. 229), intimei os advogados constituídos do apenado para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas. Determinei, ainda, ao Diretor do Centro de Ressocialização de Limeira/SP que encaminhasse aos autos as certidões que atestem possíveis leituras e estudos realizados pelo apenado, para fins de futura análise do pleito de remição.
Em 12/5/2026 (eDoc. 234), o Diretor do Centro de Ressocialização de Limeira/SP trouxe informações a respeito da remição de pena do executado.
Em 18/5/2026, a defesa do apenado prestou esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares reportadas (eDoc. 239).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou pela intimação da unidade de monitoramento para prestar esclarecimentos acerca dos alertas de violações e, se necessário, adotar providências (eDoc. 241).
Em 19/05/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e determinei ao Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se os alertas de violações reportadas a esta SUPREMA CORTE decorrem de falha operacional ou de efetiva violação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (eDoc. 244). 
Em 21/05/2026, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas apresentou manifestação (eDoc. 250). 
Em 26/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Carlos Rubens da Costa à remição de dez dias da sua pena, em razão do trabalho realizado no estabelecimento prisional, no período de 31.12.2025 a 4.2.2025; b) pelo reconhecimento do direito de Carlos Rubens da Costa à remição de quatro dias de pena, em razão da atividade de leitura; c) pela expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, para que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do mencionado curso profissionalizante com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 254).
CARLOS RUBENS DA COSTA tem 73 (setenta e três) anos e  cumpriu 2 (dois) anos 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena. O apenado cumpre a a pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses.

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP informou que o apenado participou de atividades laborais na oficina interna de trabalho da unidade prisional, exercendo a função de montagem de peças, no período compreendido entre 31/12/2025 a 4/2/2026, no horário de 7:00 às 16:00, com oito horas diárias e intervalo de uma hora, totalizando 30 (trinta) dias de labor, atendidas as exigências quanto à jornada diária e aos descansos semanais, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 10 (dez) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP, o apenado demonstrou ter realizado a leitura da obra literária “A invenção de Hugo Cabret”, no ciclo de 3/11/2025 a 24/11/2025, tendo sido juntados aos autos o Formulário de Validação do Relatório de Leitura e a respectiva resenha.
Em decorrência da leitura de 1 (uma) obra, o apenado faz jus à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Quanto à remição em razão de atividades de ensino profissionalizante, consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, a capacitação profissional é passível de remição, desde que haja certificação pelas autoridades competentes, fazendo-se necessária a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.
No caso, consta da documentação remetida a comprovação de participação no curso profissionalizante “Técnicas para Pintura Predial”, no período de 25/11/2025 a 18/12/2025, com carga horária de 60 (sessenta) horas, acompanhada do respectivo certificado e da certidão escolar. Contudo, não há indicação de que a realização do referido curso profissionalizante foi precedida de convênio ou autorização e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, razão pela qual se mostra necessária a complementação da documentação para análise do pedido neste ponto.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 14 (quatorze) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 10 (dez) dias correspondentes à atividade laborativa e 4 (quatro) dias relativos à leitura de obra literária;
B) DETERMINO ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso profissionalizante “Técnicas para Pintura Predial” com o Poder Público, bem como que o referido curso integra o projeto político-pedagógico da unidade prisional;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente